Tribunal: TJMT
Processo: 1007055-70.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007055-70.2021 – COMARCA DE SAPEZAL
IMPETRANTE: FLAVIO MARCIO FERREIRA CAVALCANTE
PACIENTE: UILLIAN CUNHA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Uillian Cunha dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Sapezal, ante a falta de requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi denunciado pelos crimes tipificados no art. 157, § 2o, incisos II, IV, e V, c/c o §2o-A, inciso I, e art. 288, todos do Código Penal, e, em 19-10-2020 foi decretada sua prisão preventiva; 2) “a referida decisão não demonstrou de modo absoluto e claro a necessidade da manutenção em cárcere do paciente, pois a fundamentação se deu de forma genérica, baseando-se apenas em situações abstratas” (sic); 3) “meras ilações genéricas e conjecturas, fundadas no receio de supostas consequências fáticas abstratamente formuladas, não constituem fundamentos jurídicos suficientes para justificar a prisão cautelar” (sic); 4) “não representa nenhuma ameaça para a ordem pública, vez que o magistrado não logrou êxito em comprovar que representa um risco à sociedade, mormente pelo fato de não ter qualquer antecedente criminal da mesma natureza” (sic); 5) “ora paciente, possui residência fixa e ocupação lícita, conforme documentos em anexo, além de ser primário e possuidor de bons antecedentes criminais” (sic); 6) “caso haja a expedição do seu alvará de soltura, não se furtará da justiça, e responderá por todos os atos processuais que for devidamente intimado” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 84891995 - pág. 1-20).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente, em conjunto com Micael Peterson Silvério da Silva, Bruno Almeida Borges e André Luiz Pinto dos Santos se associaram para o fim de cometer crimes.
A denúncia registra ainda que, com esse propósito, o grupo se dirigiu até a cidade de Campo Novo dos Parecis, e no dia 24-9-2020, mediante violência exercida com armas de fogo, subtraíram “um aparelho celular Samsung J6, de cor preta (avaliado em R$ 600,00), R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em pecúnia, e um veículo automotor do tipo caminhão, marca VOLVO, modelo 540, cor azul, placa BCF-4E79 e seus dois reboques placas AJL8A09 e AJL8A06 (avaliados em R$ 650.000,00), pertencentes à vítima João Batista Ferreira Primo, além de um aparelho celular Samsung A10, de cor preta, pertencente à vítima Sidinei André da Silva, que tiveram suas liberdades restringidas, permanecendo em poder dos criminosos” (Id. 84898451 - Pág. 2-3).
No que se refere à prisão preventiva, observo que ela se mostrou necessária para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta do crime perpetrado pelo bando, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que vários deles foragiram do distrito da culpa, como se vê neste trecho da decisão objurgada:
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, revelada pelo modus operandi, eis que os representados supostamente associaram com o intuito de praticarem crime de roubo na região, especialmente de caminhões e reboques. Conforme apurado, os representados utilizam-se de veículos alugados na cidade de Cuiabá ou Várzea Grande. Na sequência, direcionam-se para o interior do Estado, escolhem as carretas e abordam as vítimas, utilizando de armas de fogo e restrição da liberdade dos ofendidos, os quais ficam normalmente em cárcere em local ermo (matagal) até conseguirem entrar a res furtiva ao receptador.
Segundo relatório policial, os representados são suspeitos de terem também no dia 13.09.2020 efetuado um outro roubo de caminhão e reboque na cidade de Nova Maurilândia, sendo registrado o Boletim de Ocorrência no 2020.217593, o que revela a periculosidade social.
Ademais, consoante informado pela autoridade policial, após o cometimento do roubo investigado no presente feito, os representados evadiram-se do distrito da culpa, encontrando-se atualmente em local incerto e não sabido, o que demonstra a necessidade da custódia antecipa também para garantir a aplicação da lei penal.
Assim, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar dos representados, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal (Id. 84898454 - Pág. 4).
Em seguida, a revogação da custódia cautelar foi indeferida diante da persistência dos motivos ensejadores do cárcere, verbis:
Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que o decreto prisional continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, devido à gravidade da conduta, e a aplicação da lei penal, conforme explanado na decisão anteriormente prolatada, nos autos de no 1002337-24.2020.8.11.0078.
Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva do acusado Uillian, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 84898461 - pág. 2-3) (sem destaque no original).
A gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do Estado, previamente preparados, armados, com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – legitima a prisão cautelar.
Aliás, a legalidade do cárcere foi assentada no julgamento do Habeas Corpus n. 1026298-34.2020, ocorrido em 6-2-2021, que recebeu a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI DIFERENCIADO – GRUPO ARMADO E ARTICULADO VISANDO O ROUBO DE CARRETAS NO INTERIOR DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA VÍTIMA EM PODER DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO PARA ASSEGURAR O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA – AGENTE QUE PERMANECE FORAGIDO ATÉ O MOMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A gravidade concreta da conduta – crime perpetrado por associação criminosa constituída com a finalidade específica de roubar carretas no interior do estado, previamente preparados, armados, e com restrição de liberdade das vítimas, que eram mantidas amarradas por longo período – legitima a prisão cautelar.
"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ, RHC 114.922/MG).
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).
Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.
Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
De fato, a partir das informações constantes nos autos, observo que o paciente foi preso recentemente, em 1-4-2021, na cidade de Betim-MG (Id. 84898462 - Pág. 1). Na oportunidade, ele conduzia um veículo com restrição de roubo/furto (Id. 84898462 - Pág. 9).
O fato de ele ser preso em outro estado da federação, onde, aparentemente, seguia com a vida, demonstra que persiste a intenção de se furtar da aplicação da lei penal.
A jurisprudência corrobora o entendimento:
[...] A prisão preventiva, mantida pelo Tribunal de origem, não se mostra desarrazoada ou ilegal, tendo em vista que fundamentada na fuga do Recorrente logo após os fatos criminosos, que permaneceu nessa situação por 13 (treze) anos, até ser preso em outro Estado da Federação, o que indica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. [...] (STJ, RHC 123.161/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020) (sem destaque no original).
Se não bastasse, o comprovante de endereço trazido aos autos é duvidoso, notadamente porque se encontra em nome de Matheus Pereira Marques, sem que haja indicação do vínculo que ele mantém como paciente (Id. 84891998 - Pág. 1).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.